Tribunal: STJ
Processo: 5002157-49.2012.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937269 - RS(2025/0175603-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JONES LEONARDO DALPIAZ
AGRAVANTE
: J L C COMERCIAL SUL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
ADVOGADOS
: DENIS JORGE ACCO - RS011336
PEDRO ADAMI GHIDINI - RS097068
DENIS RICIERI SCHMITZ ACCO - RS097096
AGRAVADO
: FRUTINI FRUTICULTURA ALIPRANDINI LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR GUILLET STENSTRASSER - RS043619
EDSON LUIS DA SILVA NETO - RS064587
MAURICIO MAITELLI - RS87220A
Simone Pereira Gonçalves - RS70675A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DO
RECORRENTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE EFEITOS
RETROATIVOS. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da assistência judiciária gratuita não tem efeito retroativo, de modo que
o requerimento feito após a interposição do recurso não isenta o recorrente do
recolhimento do respectivo preparo, nos termos do
§ 4o, do Código de
art. 1.007,
Processo Civil. Precedentes.
2. No caso, intimados a realizar o pagamento do preparo em dobro, os recorrentes se
limitaram a pleitear a Justiça gratuita, ensejando a deserção do recurso especial, nos
termos da Súmula 187/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9903f9d7-c9b1-46ee-b42e-67a10bfd3713

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937269 - RS(2025/0175603-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JONES LEONARDO DALPIAZ
AGRAVANTE
: J L C COMERCIAL SUL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
ADVOGADOS
: DENIS JORGE ACCO - RS011336
PEDRO ADAMI GHIDINI - RS097068
DENIS RICIERI SCHMITZ ACCO - RS097096
AGRAVADO
: FRUTINI FRUTICULTURA ALIPRANDINI LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR GUILLET STENSTRASSER - RS043619
EDSON LUIS DA SILVA NETO - RS064587
MAURICIO MAITELLI - RS87220A
Simone Pereira Gonçalves - RS70675A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DO
RECORRENTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE EFEITOS
RETROATIVOS. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da assistência judiciária gratuita não tem efeito retroativo, de modo que
o requerimento feito após a interposição do recurso não isenta o recorrente do
recolhimento do respectivo preparo, nos termos do
§ 4o, do Código de
art. 1.007,
Processo Civil. Precedentes.
2. No caso, intimados a realizar o pagamento do preparo em dobro, os recorrentes se
limitaram a pleitear a Justiça gratuita, ensejando a deserção do recurso especial, nos
termos da Súmula 187/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 519-520) que não conheceu do recurso especial em razão de
deserção, visto que o pedido de assistência judiciária gratuita não teria efeitos
retroativos.
Em suas razões, os agravantes afirmam que juntaram a documentação para
concessão da Justiça gratuita quando intimados a realizarem o preparo, ou seja, antes
da decisão de admissibilidade, de modo que o vício de preparo foi sanado no momento
processual correto.
Impugnação juntada às fls. 530-537.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54729295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: 2a62c2d5-5aa9-4a7f-8447-4b767a5f4375

Conforme se verifica dos autos, o recurso especial de fls. 466-472 foi
interposto sem a comprovação de pagamento do preparo, motivo pelo qual os
recorrentes foram intimados a realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção,
nos termos da decisão de fl. 478.
Observa-se, contudo, que os recorrentes não cumpriram a determinação,
limitando-se a requerer a concessão de Justiça gratuita na petição de fl. 483.
Em razão disso, o recurso especial não foi admitido por deserção, sob o
fundamento de que a concessão de Justiça gratuita não teria aptidão para alcançar os
atos processuais já praticados, dentre eles, o recurso especial já interposto.
Nesse sentido, verifica-se que a decisão agravada está em conformidade
com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a concessão de gratuidade requerida em
momento posterior à interposição do recurso não possui efeitos retroativos, de modo
que a não realização do preparo enseja deserção, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.007,
Código de Processo Civil e da
aplicável por analogia. Veja-se:
Súmula 187/STJ,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIDO PEDIDO
DE
GRATUIDADE
FORMULADO
NO
RECURSO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NOS TERMOS DO
§ 7o, DO CPC.
ART. 99,
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
SÚMULA
N.
187
DO
STJ.
IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL. REJEIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1."É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o
recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e
retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).
2. Quando a parte, após indeferido o pedido de gratuidade formulado no recurso,
regularmente intimada, nos termos do
§ 7o, do CPC, não comprova, no
art. 99,
prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto.
3. A concessão da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo
que o deferimento do pedido de gratuidade, posterior à interposição do
recurso, não isenta a parte do recolhimento do respectivo preparo.
4. É adequado majorar, em desfavor da parte agravante, os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado na origem, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, quando o referido percentual não se mostrar
desproporcional ao valor da causa utilizado como parâmetro na instância ordinária.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.375.493/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
9/10/2023,
16/10/2023,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VERBA INDENIZATÓRIA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL. CUSTAS EM DOBRO NÃO RECOLHIDAS. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE. DESERÇÃO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54729295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: 2a62c2d5-5aa9-4a7f-8447-4b767a5f4375

1. Eventual concessão de assistência judiciária gratuita não opera efeitos
retroativos, de modo que, ainda que se deferisse o benefício da gratuidade
requerida após a interposição do recurso especial, tal não teria o condão de
afastar a necessidade de recolhimento do preparo.
2. Diante da não comprovação do recolhimento das custas processuais e,
posteriormente, do não atendimento da intimação para recolhimento em dobro, nos
termos do
§ 4o, do NCPC, mostra-se deserto o recurso especial.
art. 1.007,
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.971.041/RS,
em
DJEN de
grifou-se.)
15/9/2025,
18/9/2025,
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: 2a62c2d5-5aa9-4a7f-8447-4b767a5f4375

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.937.269 / RS
Número Registro: 2025/0175603-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021574920128210010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONES LEONARDO DALPIAZ
AGRAVANTE : J L C COMERCIAL SUL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
ADVOGADOS : DENIS JORGE ACCO - RS011336
EDGAR LUIZ SCAIN - RS026459
PEDRO ADAMI GHIDINI - RS097068
DENIS RICIERI SCHMITZ ACCO - RS097096
AGRAVADO
: FRUTINI FRUTICULTURA ALIPRANDINI LTDA
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR GUILLET STENSTRASSER - RS043619
EDSON LUIS DA SILVA NETO - RS064587
SIMONE PEREIRA GONÇALVES - RS070675
MAURICIO MAITELLI - RS87220A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JONES LEONARDO DALPIAZ
AGRAVANTE : J L C COMERCIAL SUL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Documento eletrônico VDA55078275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:20
Código de Controle do Documento: 7261f3d9-5d1a-4fd8-b6ed-0cf839dd9a12

ADVOGADOS : DENIS JORGE ACCO - RS011336
PEDRO ADAMI GHIDINI - RS097068
DENIS RICIERI SCHMITZ ACCO - RS097096
AGRAVADO
: FRUTINI FRUTICULTURA ALIPRANDINI LTDA
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR GUILLET STENSTRASSER - RS043619
EDSON LUIS DA SILVA NETO - RS064587
MAURICIO MAITELLI - RS87220A
Simone Pereira Gonçalves - RS70675A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:20
Código de Controle do Documento: 7261f3d9-5d1a-4fd8-b6ed-0cf839dd9a12